Tribunal: STF
Processo: ARE 1267548
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SANAR OMISSÃO - ANÁLISE DOS TEMAS 515 (RESP n. 1.273.643/PR) E 877 (RESP n. 1.388.000/PR) REALIZADA - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os presentes embargos declaratórios retornaram do Superior Tribunal de Justiça após provimento do Recurso Especial "para anular o acórdão prolatado em sede de embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja analisada a questão omissa reconhecida na fundamentação". 2. Referida omissão consiste na ausência de análise dos Temas 515 (REsp n. 1.273.643/PR) e 877 (REsp n. 1.388.000/PR), ao fundamento de que se tratava de inovação recursal. 3. Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser realizada a análise dos recursos representativos de controvérsia e, verificado que o entendimento proferido por este julgador se coaduna com as teses fixadas em tais paradigmas, incabível acolher os embargos declaratórios para dar provimento ao agravo de instrumento, posto que inexistentes quaisquer vícios aptos a ensejar a sua modificação. Por todos os ângulos que se observe, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos. 5. As demais questões suscitadas pela embargante em razões recursais e analisadas anteriormente por este Eg. Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça não impõem alteração no julgado, porquanto não caracterizadas as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Embargos rejeitados. (eDOC 4, p. 134-135) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 5º, inciso XL, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a violação à legislação infraconstitucional configura ofensa ao devido processo legal. (eDOC 7, p. 11) 
    Em 8.6.2020, a Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que adotasse, conforme a situação do tema 660 da sistemática da repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. (eDOC 9)
    O feito, contudo, foi remetido novamente ao STF para apreciação, sendo a mim distribuído. (eDOC 15; eDOC 16)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação do Estado não merece prosperar.
    Quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário.
    A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371-RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    No caso dos autos, discute-se o termo inicial para a contagem de prazo prescricional em execução individual de sentença coletiva. Transcrevo, a propósito, trecho do acórdão do Tribunal local sobre a matéria analisada: 
    Em que pese a aplicação do entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado, e, de que a ação de liquidação faz parte do processo de cognição sumário, fato é que não decorreu o prazo prescricional de cinco anos.
    Impõe destacar que, como constou no acórdão proferido anteriormente em sede de embargos declaratórios, ainda que o termo inicial do prazo prescricional fosse o trânsito em julgado da sentença coletiva (27 de maio de 2011), sem considerar o fato da liquidação fazer parte do processo de cognição sumária, o título não estaria prescrito, haja vista que o liquidante, ora embargado, ingressou com a ação antes de se atingir o prazo de cinco anos.
    Em verdade, os fundamentos da decisão proveniente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que teria havido omissão deste Tribunal, fazem crer que a matéria deveria ser novamente analisada. Entretanto, a nova análise leva a entendimento já proferido no que se refere a questão prescricional propriamente considerada. Afinal, trata-se de procedimento de liquidação de sentença, onde ainda não se teria iniciado o prazo prescricional, por não ter sido encerrado o processo cognitivo. Por isso ficou afastada a prescrição. Tudo isso foi analisado e considerado por mais de uma vez, razão pela qual se dessume que não houve omissão quanto aos temas 877 e 515. (eDOC 5, p. 4)
    Observo que a mesma temática foi objeto de análise no ARE-RG 750.489, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.10.2013, em que se firmou a tese de que: A questão do prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva já transitada em julgado tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009 (tema 673 da sistemática da repercussão geral). Confira-se a ementa do referido julgado: 
     PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXII, XXXV E XXXVI, E 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, cito, ainda, julgados de ambas as turmas deste Tribunal: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AI 858.171 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.5.2017)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.218.805 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.5.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente